Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703943-77.2021.8.07.0001 RECORRENTE: V C SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA - ME RECORRIDA: TRAFECON ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DEVIDO A RESTRIÇÕES AMBIENTAIS. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBSTÁCULO PARA A EXECUÇÃO COMPLETA. PERÍCIA TÉCNICA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PRESENTE. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHAS TÉCNICAS E ATRASOS. SENTENÇA MANTIDA 1 Análise contratual e técnica revela o não cumprimento das obrigações pela prestadora dos serviços de levantamento topográfico, especialmente em relação à qualidade e aos prazos de execução estipulados, gerando pedido de rescisão contratual pela contratante. 2 Perícia técnica aponta que a ausência de licença ambiental necessária para a supressão vegetal restringiu significativamente a capacidade de execução dos serviços conforme o termo de referência, influenciando diretamente na qualidade dos trabalhos realizados. 3 Provas testemunhais e técnicas indicam que a falta de licenciamento ambiental não justifica o descumprimento das especificações contratuais. 3.1 Comprovada a subsequente contratação de outra empresa para realizar os serviços inicialmente contratados, evidenciando a inadequação dos trabalhos prestados pela empresa ré. 4 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 422 do Código Civil, sustentando que cumpriu todas as etapas do contrato, tendo sido concluído e aprovado pelo destinatário final DNIT. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO ROSENTHAL, OAB/SP 163.855. Requer, ainda, a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 422 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, a prova oral reforça a conclusão do laudo pericial sobre a não entrega dos serviços conforme contratado e adiciona que a ausência de licenciamento ambiental não constitui uma justificativa válida para o não cumprimento do contrato. Além disso, revela que a autora foi compelida a contratar outra empresa para reexecutar os serviços inicialmente contratados com a ré, devido à inadequação dos trabalhos realizados. 4 DO CONTRATO SUBSEQUENTE E DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL -Cumpre assinalar que o contrato firmado posteriormente pela autora com terceiros (ID 56125398) para a conclusão dos serviços demonstra que foi possível executar o levantamento topográfico na mesma área sem desmatamento e em conformidade com as exigências ambientais e técnicas. Este fato fortalece o entendimento de que a ré não cumpriu adequadamente suas obrigações contratuais. É importante destacar, ainda, a questão do atraso na execução dos serviços, que, somada às falhas técnicas, justifica a rescisão do contrato por culpa da ré, conforme postulado pela autora” (ID. 58047468). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO ROSENTHAL, OAB/SP 163.855. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016